Tribunal: TJSP
Processo: 1009838-29.2023.8.26.0297
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Marcia Tessitore
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. II (DP2);
Data de julgamento: 2025-02-07
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. REJEIÇÃO. I. Caso em exame. Trata-se de embargos de declaração opostos por CREFISA S/A Crédito, Financiamento e Investimentos contra acórdão que manteve a parcial procedência dos pedidos. O embargante alega vício de omissão, sustentando que o acórdão não considerou o REsp no 1.821.182/RS. Não houve

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. REJEIÇÃO. I. Caso em exame. Trata-se de embargos de declaração opostos por CREFISA S/A Crédito, Financiamento e Investimentos contra acórdão que manteve a parcial procedência dos pedidos. O embargante alega vício de omissão, sustentando que o acórdão não considerou o REsp no 1.821.182/RS. Não houve contrarrazões. . Da leitura do acórdão, não se observa a presença de vícios nos incisos I a III do art. 1.022 do CPC. A insatisfação do embargante decorre da rejeição de sua pretensão, sem que isso configure vício no julgado. A decisão embargada analisou o cerne da questão, consignando as razões de decidir de forma clara. Os embargos de declaração não podem ser utilizados para reexame da matéria, visando apenas a inversão do resultado. Embargos de declaração rejeitados.